Tribunal: TJPA
Processo: 0003305-49.2018.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ESTELIONATO EM CONTINUIDADEDELITIVA â ART. 171 C/C ART. 71 DO CPB â RECURSODEFENSIVO. 1 â PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA ALEGADAINSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA EMATERIALIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS NOSAUTOS. ESPECIAL RELEVÃNCIA DA PALAVRA DA VÃTIMA NOSCRIMES PATRIMÃNIAIS PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE.PRECEDENTES DO STJ. 1.1 â ApÃ3s o cotejo do acervo probatÃ3rio,constata-se que a autoria e a materialidade delitiva do crimeimputado a acusada restaram evidenciadas nos autos, nÃ£o havendoque se falar na absolviÃ§Ã£o da rÃ© por insuficiÃªncia de provasconforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, emrazÃ£o do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na faseinquisitiva quanto na judicial, atestando que a acusada se utilizou deartifÃcio ardil para ludibriÃ¡-la e utilizar seu cartÃ£o bancÃ¡rio e demaisdocumentos para realizar operaÃ§Ãμes financeiras sem a autorizaÃ§Ã£oda ofendida, obtendo vantagem econÃ ́mica ilÃcita, subsumindo-se asua conduta ao crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB. 2â PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONSEQUÃNCIA DO DELITOCOMO VETOR NEGATIVO APTO A EXASPERAÃÃO DA PENABASE. IMPROVIMENTO. ConsequÃªncias do delito valoradas emdesfavor da ofendida por ter a vÃtima do ilÃcito suportadoPODER JUDICIÃRIOTRIBUNAL DE JUSTIÃA DO ESTADO DO PARÃ2Âª TURMA DE DIREITO PENALcomprometimento significativo da sua subsistÃªncia, considerandoque a fraude praticada atingiu seu benefÃcio de aposentadoria,passando ela a receber apenas R$ 70,00 (setenta reais) em um dosmeses. ExasperaÃ§Ã£o da pena-base devidamente fundamentada, emconformidade com a SÃºmula n.: 23 do TJE/PA. 3 â SUBSTITUIÃÃO,DE OFÃCIO, DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSEQUÃNCIA DO DELITO QUENÃO CONSTUI VETOR APTO AO AFASTAMENDO DASUBSTITUIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGALEXPRESSA. 4 â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porÃ©m,DE OFÃCIO, determinada a substituiÃ§Ã£o da pena privativa deliberdade da recorrente por duas restritivas de direito a seremdefinidas pelo JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes Penais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0003305-49.2018.814.0081.
COMARCA DE ORIGEM: BUJARÚ (Vara Única).
APELANTE: Amanda Cristina de Campos Lopes (Rocherter Walber B. Marques -
OAB/Pa n.: 19.320).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

APELAÇÃO PENAL - ESTELIONATO EM CONTINUIDADE
DELITIVA - ART. 171 C/C ART. 71 DO CPB - RECURSO
DEFENSIVO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS NOS
AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS
CRIMES PATRIMÔNIAIS PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - Após o cotejo do acervo probatório,
constata-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime
imputado a acusada restaram evidenciadas nos autos, não havendo
que se falar na absolvição da ré por insuficiência de provas
conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em
razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase
inquisitiva quanto na judicial, atestando que a acusada se utilizou de
artifício ardil para ludibriá-la e utilizar seu cartão bancário e demais
documentos para realizar operações financeiras sem a autorização
da ofendida, obtendo vantagem econômica ilícita, subsumindo-se a
sua conduta ao crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB. 2
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONSEQUÊNCIA DO DELITO
COMO VETOR NEGATIVO APTO A EXASPERAÇÃO DA PENA
BASE. IMPROVIMENTO. Consequências do delito valoradas em
desfavor da ofendida por ter a vítima do ilícito suportado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

comprometimento significativo da sua subsistência, considerando
que a fraude praticada atingiu seu benefício de aposentadoria,
passando ela a receber apenas R$ 70,00 (setenta reais) em um dos
meses. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada, em
conformidade com a Súmula n.: 23 do TJE/PA. 3 - SUBSTITUIÇÃO,
DE OFÍCIO, DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSEQUÊNCIA DO DELITO QUE
NÃO CONSTUI VETOR APTO AO AFASTAMENDO DA
SUBSTITUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA. 4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém,
DE OFÍCIO, determinada a substituição da pena privativa de
liberdade da recorrente por duas restritivas de direito a serem
definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e
lhe negar provimento, porém, de ofício, determinada a substituição da pena privativa
de liberdade da recorrente por duas restritivas de direito a serem definidas pelo
Juízo das Execuções Penais nos termos do voto da Relatora.

Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2022.04.26 15:25:49 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por AMANDA CRISTINA DE
CAMPOS LOPES, representada pelo advogado Rocherter Walber B. Marques -
OAB/Pa n.: 19.320, inconformada com a sentença (fls. 84/87-v) prolatada pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/Pa, que a condenou à pena de 01 (um)
anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 23 (vinte e
três) dias-multa, além do pagamento à vítima, da quantia de R$ 780,26 (setecentos
e oitenta reais e vinte e seis centavos) a título de reparação dos danos materiais
causados, em razão da prática do crime previsto no art. 171 c/c art. 71 (por duas
vezes) ambos do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 108/118), pugnou a apelante, em resumo, por
sua absolvição por insuficiência de provas judicializadas aptas a ensejar a sua
condenação e, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para
o mínimo legal, afastando-se as consequências do delito como vetor negativo apto a
exasperação da reprimenda.

Em contrarrazões (fls. 120/122), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer (fls. 125/132).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a
proferir o voto.

Narra a denúncia que no mês de junho de 2018, a acusada obteve para si ou
para outrem, vantagem ilícita, induzindo em erro mediante artifício ardil a vítima
Faustina Silva da Trindade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Informa a peça acusatória que a denunciada chegou na residência da
ofendida lhe perguntando se gostaria de fazer um empréstimo, tendo ela lhe
respondido que não possuía interesse, contudo, a vítima entregou à ré os seus
documentos, a fim de que a acusada ficasse recebendo seu benefício pela Caixa
Econômica, pois segundo a denunciada, a ofendida passaria a receber mais dinheiro
com a transferência de sua conta para aquela instituição bancária.

Segue esclarecendo que o cartão da vítima permaneceu na pose da
denunciada, a qual sacava o dinheiro da aposentadoria da ofendida e lhe repassava,
contudo, nos dias 01 e 06 de outubro de 2018, a acusada utilizou um aplicativo de
celular e realizou a antecipação do décimo terceiro salário no valor de R$ 680,26
(seiscentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), bem como, através do canal
"Fone Fácil", tomou para si um crédito de R$ 100,00 (cem reais), valores estes que
jamais foram repassados vítima, os quais foram, inclusive, solicitados sem a sua
autorização.

Em razão dos fatos, a acusada foi denunciada e condenada pela prática
delitiva prevista no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro,
tendo sido cominada a pena definitiva de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e mais 23 (vinte e três) dias-multa, além do
pagamento à vítima, da quantia de R$ 780,26 (setecentos e oitenta reais e vinte e
seis centavos) a título de reparação dos danos causados.

Nas razões de seu apelo, aduz a recorrente em suma que as provas
judicializadas são insuficientes para ensejar a sua condenação, requerendo,
subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal,
afastando-se as consequências do delito como vetor negativo na primeira fase da
dosimetria.

Não merece acolhimento a insurgência da apelante. Explico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a autoria e a
materialidade do crime imputado à acusada restaram evidenciadas nos autos pelo
depoimento da vítima colhido no curso da instrução, tanto na fase inquisitiva (fl. 06
dos autos em apenso), quanto na judicial (fls. 40/40-v). Senão vejamos:

Em seu depoimento, realizado em audiência datada de 25.01.2019 (fls.
40/40-v), a ofendida, Sra. Faustina Silva da Trindade narrou com detalhes a conduta
praticada pela acusada, declarando que:

"que os fatos ocorreram no mês de junho do ano passado; que
antes dos fatos não conhecia a ré; que a primeira vez que a ré
foi na casa da depoente foi em junho; que a ré foi na casa da
depoente perguntar se queria fazer um empréstimo bancário;
que, inicialmente, a depoente disse à ré que não queria fazer
empréstimo; que então Amanda disse à depoente que se a
mesma transferisse sua conta do Bradesco para a Caixa
Econômica Federal, pois poderia mais facilmente conseguir um
empréstimo maior, de até dez mil reais; que então Amanda
pegou todos os cartões da depoente e seus documentos
originais; que Amanda pegou CPF, carteira de identidade e o
cartão do Banco Bradesco da depoente e também anotou a
senha e o celular que a mesma usava; que a depoente já havia
feito um empréstimo antes; que de junho até setembro Amanda
ficou com o cartão da depoente; que nesse período a depoente
nem tocou no seu cartão; que ia com a ré nas agências efetuar
os saques de sua aposentadoria; que o dinheiro da
aposentadoria a ré sempre entregou para a depoente; que em
determinada ocasião foram no Bradesco em Concórdia e
chegando lá, a ré entrou na agência e a depoente ficou
esperando na área onde ficam os caixas eletrônicos; que a
depoente quis acompanhar a ré, mas ela não permitiu; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

voltando, a ré disse à depoente, textuais: "Pronto, dona
Faustina", que disse ainda à depoente que com seu cartão só
podia fazer empréstimo de mil reais e que, para obter um
empréstimo maior, de dez mil reais, a depoente deveria passar
sua conta para a caixa econômica; que Amanda não chegou a
passar a conta da depoente para a CEF; que todo mês que a
depoente cobrava, Amanda dizia que ia acontecer no mês
seguinte; que no mês de setembro a ré foi presa e o pai dela
procurou a depoente e lhe entregou de volta os seus
documentos;

que a partir do mês de setembro de 2018, a
depoente passou a receber apenas 520 reais de sua
aposentadoria; que ao perceber que seu dinheiro tinha
diminuído a depoente procurou a delegacia para registrar a
ocorrência; que, depois, no mês de outubro, foi no INSS para
saber o que tinha ocorrido; que no INSS lhe informaram que
haviam sido feitos dois empréstimos em seu nome no mês de
agosto; que no INSS lhe entregaram alguns documentos
relacionados a empréstimos na conta da depoente, feitos entre
o mês de junho e setembro de 2018; que a depoente não fez
os empréstimos nem recebeu o dinheiro; que a depoente
perguntou quem pagava a despesa de transporte aos bancos,
Amanda disse quem pagava era o padrão dela; que Amanda
não cobrou nada da depoente; que a ré nunca disse quem era
seu patrão; que Amanda conversava muito bem, e a depoente
estava confiando; que quando soube dos empréstimos, a ré já
estava presa; que este mês a depoente só recebeu 70 reais de
sua aposentadoria. Às perguntas do advogado da ré
respondeu: que a depoente utilizava biometria para sacar o
dinheiro; que a depoente nunca assinou nenhum documento
para Amanda; que a ré também nunca assinou nenhum
documento para a depoente. (...)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Atestando a realização das transações financeiras operadas sem o
conhecimento da vítima, consta nos autos do inquérito policial em apenso o espelho
das movimentações financeiras datadas de 01.06.2018 (fl. 06.08.2018 (fl.11 do
apenso), nas quais foram contratadas, respectivamente, as quantias de R$ 100,00
(cem reais) e R$ 680,26 (seiscentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Ainda sobre a questão, a testemunha Elisma da Silva Gonçalves Campos,
ainda na fase inquisitiva, corroborando com a prova testemunhal colhida
judicialmente, declarou perante a autoridade policial que a acusada, Sra. Amanda
Cristina de Campos Lopes, também se utilizou da conta bancária da depoente para
cometer estelionato contra pessoas idosas. Nesse sentido:

"Compareceu nesta delegacia de Polícia a senhora ELISAMA
DA SILVA GONÇALVES CAMPOS, residente na Rua Lauro
Sodré, n° 1181, bairro Centro, Próximo ao cemitério. Esta
informou que o gerente do Banco Bradesco havia lhe dito que
sua conta bancária havia sido usada por AMANDA CRISTINA
DE CAMPOS LOPES para cometer estelionato contra idoso. A
senhora ELISAMA DA SILVA se dirigiu até esta delegacia para
confirmar a informação e prestar esclarecimentos. Foi
observado no IPL n° 00116/2018.100102-8 que aconteceram
transferências bancárias da conta da senhora MARIA JOSÉ DA
SILVA CUNHA (vítima no IPL) para a conta bancária de
ELISAMA DA SILVA GONÇALVES CAMPOS. Como o
Inquérito já foi remetido à justiça a senhora ELISAMA DA
SILVA se dispôs prestar depoimento em juízo para esclarecer
os fatos.
Ao se analisar os inquéritos policiais em que AMANDA
CRISTINA DE CAMPOS LOPES é investigada também
observou-se o seguinte: no IPL n° 00116/2018.100102-8 há
uma transferência bancária da conta da senhora MARIA JOSÉ
DA SILVA CUNHA (vítima no IPL) para a conta bancária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

FAUSTINA SILVA DA TRINDADE, já no IPL n°
00116/2018.1100097-3 a senhora FAUSTINA SILVA DA
TRINDADE figura como vítima de estelionato. Observa-se
assim que AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES de posse
de diversos cartões bancários fazia transações bancárias entre
contas para mascarar os ganhos ilícitos.
Todos os IPL'S que investigam as condutas ilícitas de
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES já foram remetidos
a justiça."

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a
materialidade delitiva do crime imputado a acusada restaram evidenciadas nos
autos, não havendo que se falar na absolvição da ré por insuficiência de provas
conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do
depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva quanto na
judicial, atestando que a acusada se utilizou de artifício ardil para ludibriar a vítima e
utilizar seu cartão bancário e demais documentos para realizar operações
financeiras sem a autorização da ofendida, obtendo vantagem econômica ilícita,
subsumindo-se a sua conduta ao crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB
1
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de crimes contra o patrimônio,
praticados na clandestinidade, sem o testemunho de terceiros, a palavra da vítima
possui especial relevância probatória, especialmente, quando corroboradas pelos
demais meios de prova colhidos no curso da instrução. Sobre a questão, colaciono
os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1
Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECLAMO MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E
TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO
EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal
Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na
clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as
declarações da vítima - como espécie insculpida no art.
201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema
do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente
ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva
da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima
reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de
estelionato, gozam de destacado valor probatório,
sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes,
sem contradições e em confronto com os demais
elementos probatórios colhidos na instrução processual,
as circunstâncias em que realizada a empreitada
criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO
QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO
ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como
o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais
provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico
que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor,
considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão
demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe 15/10/2020)

Superada a insurgência da acusada acerca da insuficiência de provas quanto
a autoria e materialidade, melhor sorte não assiste ao pleito de afastamento das
consequências do crime como circunstância negativa apta a exasperação da pena
na primeira fase da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante considerou
todos os vetores do art. 59 do CPB como ínsitos ao tipo penal ou neutros, com
exceção das consequências do delito, a qual valorou negativamente por ter a vítima
do ilícito suportado comprometimento significativo da sua subsistência, considerando
que a fraude praticada atingiu seu benefício de aposentadoria, passando ela a
receber apenas R$ 70,00 (setenta reais) em um dos meses, de modo que a pena
basilar foi corretamente exasperada em seis meses de reclusão, tendo sido
estabelecida em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
estando, portanto, em conformidade com o entendimento sumulado por esse E.
Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 - "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se
a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem dosadas na
segunda etapa, foi aplicada na fase derradeira a ficção jurídica da continuidade
delitiva, descrita no art. 71 do CPB
2
, ante a prática de dois crimes de mesma espécie
contra a mesma vítima, tendo sido aplicada a causa de aumento na fração mínima
de 1/6 (um sexto), quantificando-se a reprimenda derradeira em 01 (um) ano e 09
(nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em razão do quantum da pena, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º,
alínea "c" do CPB
3
, foi corretamente fixado o regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda corpórea.

2
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Demais disso, foi bem o juízo sentenciante ao fixar, a pedido do Órgão
Ministerial (fls. 44/50), o valor mínimo para reparação do dano material causado a
vítima, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP
4
, estipulando para tanto a quantia
de R$ 780,26 (setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), quantia
correspondente a soma dos dois saques fraudulentos realizados pela acusada em
nome da ofendida.

Outrossim, verifica-se que a sentença condenatória se orientou pela
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez que as consequências negativas do ilícito, desautorizariam a
substituição, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso IIII do CPB
5
.

Contudo, a redação do aludido artigo não prevê as consequências do delito
como vetor apto a valorar o requisito subjetivo, não constituindo elemento apto a
obstar a substituição. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Colenda
Corte Superior, in verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ART. 1º,
INCISO I, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE QUANTO À CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES
AO TIPO PENAL. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO RELEVANTE AO
ERÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME
INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA

4
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(...)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
(...)
V - No caso, subsiste o desfavorecimento das consequências
do crime, em razão de os delitos praticados pelo paciente
haverem ocasionado prejuízo relevante aos cofres públicos, no
montante de R$ 118.420,50 (cento e dezoito mil, quatrocentos
e vinte reais e cinquenta centavos).
VI - Todavia, verifica-se que a exasperação da pena-base feita
na fração de 1/2 (metade) do mínimo legal, em função do
reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa,
mostra-se desproporcional. O entendimento desta Corte firmou
se no sentido de que, em casos como o presente, o aumento
da pena deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto).
VII - Neste feito, sendo a nova pena final de 3 (três) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ante a presença de
circunstância judicial desfavorável - consequências do crime -,
cabível a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.
VIII - "A análise sobre a possibilidade ou não de se
converter a reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direito deve ter por base as circunstâncias
elencadas no art. 59 do Código Penal, à exceção das
consequências do delito e do comportamento da vítima,
não reproduzidas no inciso III do art. 44 do CP" (HC n.
123.373/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
3/5/2010, grifei).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC 394.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Destarte, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino, de ofício, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos
do §2º
6
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
porém, DE OFÍCIO, determino a substituição da pena privativa de liberdade da
recorrente por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções
Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de abril de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

6
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos.

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2022.04.26 15:27:26 -03'00'